Tribunal: TJMT
Processo: 1004994-03.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004994-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Consórcio, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), PAN VEICULOS LTDA - CNPJ: 42.057.377/0001-27 (AGRAVANTE), ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 23.367.634/0001-82 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

PEDIDO DO BENEFÍCO DA JUSTIÇA GRATUITA.

IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO.

HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos necessários para a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal e do artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da justiça gratuita exige a efetiva comprovação da impossibilidade financeira da parte para suportar os ônus processuais, não bastando a mera declaração de hipossuficiência.

4. O conjunto probatório dos autos não demonstrou, de forma suficiente, a alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais, uma vez que não foram apresentados documentos atualizados que permitissem aferir a real condição econômica do agravante.

5. Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

6. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa e pode ser infirmada quando ausente comprovação concreta da impossibilidade financeira.

7. No caso, o recorrente não trouxe documentos que permitissem a análise comparativa entre suas receitas e despesas, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "Para a concessão da justiça gratuita, é necessária a comprovação da hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a mera declaração da parte."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 04/10/2017, DJe 18/10/2017.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
PAN Veículos LTDA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais nº 1003229-68.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

A parte Agravante contextualiza o recurso narrando em síntese que não possui condições de arcar com as custas judiciais, posto que não mais exerce atividade econômica.

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal ou ao menos do efeito suspensivo à decisão agravada.

Ao final requer a atribuição do efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito pugna pela reforma da decisão para conceder o benefício da justiça gratuita a parte agravante.

Liminar indeferida.

Sem contrarrazões face a não angularização processual na origem.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia deste recurso em determinar se a parte agravante atende aos requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita.

Pois bem.

Após a devida análise dos autos, tenho que o agravo não comporta provimento.

A parte Agravante contextualiza o recurso narrando em síntese que não possui condições de arcar com as custas judiciais, posto que não mais exerce atividade econômica.

No que concerne ao pleito da assistência judiciária gratuita, entendo que o benefício está condicionado à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”. (Destaquei)

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Demonstrada a hipossuficiência da parte, ante a comprovação da baixa renda, em relação a qual o custeio processual poderá comprometer o seu próprio sustento ou de sua família, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido. ” (AgR 70042/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015)

Nesse contexto, o conjunto probatório dos autos, a meu ver, não comprova a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada pela parte Agravante, pois, não colacionou nos autos documentos atuais que pudessem ser utilizados para comprovar a sua afirmação,
mormente porque
não há nos autos documentos que possibilitem fazer o cotejamento entre receitas e despesas
.

É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017).

Destarte, não há como aferir a tese defendida pelo recorrente de forma que é inafastável a conclusão de que não se desincumbiu do ônus que lhes é imposto pelo art. 373, I do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Veja-se que o desprovimento do recurso não se dá somente em razão da parte recorrente possuir veículos em seu nome, mas sim porque não trouxe documentos que permitissem cotejar as suas receitas e despesas
.

Assim, como não provou a sua impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, a decisão que indeferiu os benefícios de gratuidade da justiça deve ser mantida.

Pelo exposto
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Custas pela parte agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025